Tribunal: STF
Processo: HC 222668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Receptação. Regime inicial. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA DESCONTO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado, conforme informação obtida em consulta realizada no sítio eletrônico mantido pelo Tribunal de origem. Diante dessa situação, o writ não deve se conhecido, pois foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    2. Tratando-se de Apenado reincidente, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há constrangimento ilegal na imposição do regime fechado para início de cumprimento da pena, ainda que condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 3 anos, 2 meses e 27 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Em seguida, o Tribunal de origem redimensionou a pena do acusado para 1 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, mantido o regime fechado.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “abrandar o regime prisional do paciente, fixando-o no regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”. 



4. Decido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Fedeal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Além disso, o STF possui o entendimento no sentido de que a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto) (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski).



8. No caso de que se trata, tal como assentou o STJ, “o Paciente é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes), sendo fixada a sua pena-base acima do mínimo legal”. De modo que não verifico situação ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator